Tribunal: TJDFT
Processo: 0734772-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734772-10.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BELLAGIO DUPLEX RESIDENCIAL LAGO NORTE REPRESENTANTE LEGAL: SIMONE SOUSA NASCIMENTO DECISÃO KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da decisão (id. 137605001, autos originários) que, na execução de título extrajudicial proposta pelo CONDOMINIO DO EDIFICIO BELLAGIO DUPLEX LAGO NORTE, indeferiu o pedido de inclusão do promitente comprador no polo passivo da demanda, nos seguintes termos: “Aponha-se o sigilo no documento de ID128211047. Indefiro o pedido de inclusão da pessoa de José Afrânio Cabral Rios no pólo passivo da demanda, uma vez que a qualidade de promitente comprador não o legitima a figurar como parte. Embora a dívida condominial seja de natureza "propter rem", a responsabilidade do novo proprietário pressupõe o registro da titularidade do imóvel no registro imobiliário. Indefiro também o pedido de suspensão dos serviços condominiais em razão da inadimplência como forma de compelir o condômino ao pagamento, especialmente porque há outros meios previstos em lei para a sua cobrança. Além disso, o corte de fornecimento de água é ilegal quando a sanção é executada pelo condomínio e não pela prestadora do serviço público. Retornem os autos à suspensão (ID1545633608).” Alega o agravante-réu que, motivos alheios e desconhecidos, o então adquirente do imóvel deixou de cumprir com suas obrigações referente à transferência e registro do imóvel em seu nome, de modo que, durante todos os últimos anos, o imóvel permaneceu no nome do agravante. Assevera que há prova inequívoca da ciência do condomínio acerca do fato do Sr. José Afrânio Cabral Rios ter adquirido o apartamento em data anterior aos débitos contraídos, conforme documento juntado pelo agravado na sua petição inicial. Defende sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução, bem como pugna pela inclusão de José Afrânio no polo passivo da demanda. Argumenta que, a partir do momento em que o Sr. José Afrânio tomou posse do imóvel adquirido, todo o vínculo que até então existia entre o imóvel e o agravante findou, de modo que a responsabilidade pelo pagamento da dívida é do adquirente do imóvel, e não do antigo proprietário. Esclarece que o próprio agravado-autor reconheceu que o imóvel é de propriedade do Sr. José Afrânio, ao requerer a sua inclusão no polo passivo. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar qualquer medida constritiva até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade passiva do agravante-réu para figurar no polo passivo da execução, bem como reconhecer a legitimidade do promitente comprador, Sr. José Afrânio para figurar no polo passivo. Preparo (id. 40324478). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O c. STJ já teve a oportunidade de manifestar-se a respeito de tal controvérsia por meio do julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1345331/RS (Tema 886), de Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, a Segunda Seção de Direito Privado do Tribunal da Cidadania fixou a tese de que “a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do Condomínio acerca da transação; b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto; c) Se restar comprovado: (i) que o promissário comprador imitira-se na posse; e (ii) o Condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador”. A ementa do referido julgado ficou assim redigida: “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CONDOMÍNIO. DESPESAS COMUNS. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO LEVADO A REGISTRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROMITENTE VENDEDOR OU PROMISSÁRIO COMPRADOR. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. IMISSÃO NA POSSE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firmam-se as seguintes teses: a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto. c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador. 2. No caso concreto, recurso especial não provido.” (REsp 1345331/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 20/04/2015). Analisando detidamente a exposição fática, não vislumbro presentes os pressupostos justificadores para o deferimento do efeito suspensivo, tendo em vista que o agravante-executado não comprovou que o agravado-autor teve ciência inequívoca da transação imobiliária. Desse modo, a legitimidade passiva do agravante-executado não pode ser afastada, devendo o agravante-executado responder pela dívida, uma vez que o imóvel permanece registrado em seu nome, bem como o recorrente deixou de comprovar que o condomínio-autor teve ciência inequívoca da alienação do imóvel. Como destacado, o instrumento particular de compra e venda do imóvel não foi registrado, permanecendo o imóvel em nome do agravante-executado. Embora o agravante-executado alegue que o imóvel se encontra na posse de José Afrânio Cabral Rios, inexiste prova nos autos de quem de fato utiliza o imóvel, bem como o recorrente não demonstrou que o agravado-exequente foi notificado da referida alienação do imóvel. Desse modo, nessa análise inicial, verifico que, embora o que defina a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não seja o registro do compromisso de compra e venda, o agravante-executado não comprovou a ciência inequívoca do condomínio sobre a transferência da propriedade do imóvel, devendo por isso, responder pelas taxas de condomínio não pagas. Além disso, o agravante-executado também deixou de comprovar se o promitente comprador está na posse do imóvel, e desde quando tal fato ocorreu. Assim, o agravante-executado é parte legítima para figurar no polo passivo da execução, uma vez que a dívida executada pode ser cobrada tanto do proprietário registral do imóvel, quanto do possuidor. Em conclusão, nessa análise inicial, não vislumbro a presença dos requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a ensejar a suspensão da eficácia da r. decisão agravada. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-exequente para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 17 de outubro de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora